Tribunal: STJ
Processo: 0019666-66.2009.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940671 - MT
(2025/0176620-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGRO VERDE PECUARIA E AGRICOLA LTDA
AGRAVANTE
: ARAÚJO E ALBERT ARAÚJO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO VETTORATO - MT011001
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - MT007140B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO
EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, o julgador
concluiu que a mera redução do valor da
a quo
multa aplicada não exclui a responsabilidade pelas custas, nem justifica
a inversão do ônus sucumbencial, destacando que foi a autora quem deu
causa à demanda ao praticar irregularidade na operação (entrega,
transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou
mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento
auxiliar exigido na operação). Precedentes.
3. Assim, revisar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de
verificar uma possível reciprocamente no pagamento de honorários,
bem como das despesas sucumbenciais, na proporção das parcelas
Documento eletrônico VDA54151112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 213e6d1a-437c-46c7-8b2a-1f80a6882a0c

vencedoras e vencidas, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 213e6d1a-437c-46c7-8b2a-1f80a6882a0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940671 - MT (2025
/0176620-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AGRO VERDE PECUARIA E AGRICOLA LTDA
AGRAVANTE
: ARAÚJO E ALBERT ARAÚJO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO VETTORATO - MT011001
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - MT007140B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, o julgador
concluiu que a mera redução do valor da
a quo
multa aplicada não exclui a responsabilidade pelas custas, nem justifica a
inversão do ônus sucumbencial, destacando que foi a autora quem deu
causa à demanda ao praticar irregularidade na operação (entrega,
transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou
mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento
auxiliar exigido na operação). Precedentes.
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

3. Assim, revisar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de
verificar uma possível reciprocamente no pagamento de honorários, bem
como das despesas sucumbenciais, na proporção das parcelas vencedoras
e vencidas, demandaria reexame do conjunto fático- probatório dos autos,
o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 512):
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E
DEPÓSITO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
A agravante sustenta, em suma, que "o Acórdão questionado pelo
instrumento especial ao não reformar a condenação sucumbencial fixada
na sentença de primeira instância, no sentido de condenar reciprocamente
às partes ao pagamento de honorários e despesas sucumbenciais na
proporção das parcelas vencedoras e vencidas, incorreu em frontal afronta
aos dispositivos do arts. 85, caput, §§ 2o e 3o, e 86, caput, e 87, caput, do
" (fl. 532).
CPC/2015
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, discute-se a redução do valor da multa implicada, bem
como a alteração do ônus da sucumbência.
Em atenção ao princípio da casualidade, o Tribunal
apreciou a
a quo
controvérsia acerca da distribuição do ônus da sucumbência e, soberano
no exame do acervo fático-probatório, concluiu que (fl. 389):
[...] a redução do valor da multa punitiva não constitui
fundamento para autorizar, justificar ou motivar a inversão ou
. Portanto, os honorários
redistribuição do ônus da sucumbência
advocatícios devem permanecer conforme fixados na sentença
transitada em julgado, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, pois este percentual apresenta-se em ressonância com os
critérios estabelecidos no
§§2o e 3o do CPC.
art. 85,
Ainda, ao julgar os embargos de declaração opostos, acrescentou que
(fl. 421):
[...] como a Embargante não teve sucesso em seu pedido de
anulação da multa, a mera redução do seu valor não exclui sua
responsabilidade pelas custas de sucumbência, nem justifica a
.
inversão do ônus sucumbencial
Ademais, quanto ao levantamento do depósito judicial, o acórdão
embargado apenas ajustou o valor da multa para 30% do valor
da operação, sem adentrar na competência para determinar o
, uma vez que
levantamento de eventuais valores remanescentes
tal questão não deve ser analisada por este grau de jurisdição,
considerando que o depósito foi realizado em sede de primeiro grau.
Com o êxito parcial da demanda, a competência para expedir o
alvará de levantamento de valores cabe ao juízo de origem, que,
após a atualização da multa conforme estabelecido por este Egrégio
Tribunal, poderá liberar os valores à Embargante, uma vez
transitada em julgado a sentença de mérito.
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

É nítido que, nessa perspectiva, o objetivo de reforma do julgado,
expressado nas razões recursais, limita-se à discordância com os
fundamentos e a solução adotada. Contudo, a mera divergência de
entendimento não caracteriza vício que justifique a correção por
meio de embargos de declaração.
Por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da
Embargante a ensejar a modificação do acórdão, devendo ser
mantido pelos próprios fundamentos.
Extrai-se do excerto que o julgador
concluiu que a mera
a quo
redução do valor da multa aplicada não exclui a responsabilidade da
parte ora agravante pelas custas de sucumbência, nem justifica a inversão
do ônus sucumbencial, destacando que foi a autora quem deu causa à
demanda ao praticar irregularidade na operação (entrega, transporte,
remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria
desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar
exigido na operação).
Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento consolidado segundo o qual não cabe a condenação do
Fisco em ônus sucumbenciais quando este não deu causa ao ajuizamento
da execução fiscal, como nos casos em que o contribuinte não apresenta a
documentação pertinente na esfera administrativa, a exemplo do que
ocorre no presente caso em análise, diante da "ausência de uma nota fiscal
adequada" (fl. 388).
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÕES DE
DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Em face do interesse público e do princípio da legalidade, sigo
afirmando, sobretudo em ações de feição constitucional (mandado de
segurança, habeas corpus), que a atuação da Fazenda deva ser proativa no
tocante às informações que detém em seu poder, não lhe cabendo, como
autoridade coatora, restringir-se a uma impugnação de cunho meramente
processual.
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

2. Documentos de ordem pessoal (comprovação de despesas médicas) que
foram trazidos a conhecimento já no âmbito dos embargos à execução, os
quais, com a concordância da União, foram aceitos para retificar o
lançamento tributário. Outros, entretanto, referentes às contribuições à
previdência privada e despesas com instrução própria, apenas ao autor
incumbe fazer prova que ampare a existência e a natureza dos gastos
deduzidos.
3. Alterar tal entendimento, para afirmar que a parte requerente produziu
provas suficientes em seu favor, apresenta-se inviável no âmbito do
recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não há falar em cerceamento de defesa. O impedimento (doença) que
levou à demora na apresentação dos documentos particulares (e nem
todos), exigidos pela legislação tributária, não transfere à Fazenda Pública
o ônus, que é do autor, de fazer prova, a tempo e modo, de fato
constitutivo do seu direito, ainda mais quando foi facultada à parte nova
oportunidade pelo juiz.
5. Não cabe a condenação da União em ônus sucumbenciais, pois esta não
deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o Tribunal de
origem concluiu que foi "a omissão do contribuinte em apresentar os
comprovantes das despesas na esfera administrativa que deu ensejo à
glosa e ao respectivo lançamento, bem como ao ajuizamento da execução
fiscal correspondente. Aliás, a ré não se opôs à apresentação dos
documentos em juízo e concordou em reduzir o montante do crédito
exequendo, afastando as glosas de deduções cujas despesas foram
documentalmente comprovadas".
6. Assim, a instância ordinária nada mais fez que aplicar o princípio da
causalidade para afastar a condenação da União em honorários
advocatícios, cuja revisão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og
REsp n. 1.671.347/RS,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
28/5/2021.
Por último, revisar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de
verificar uma possível reciprocamente das partes ao pagamento de
honorários, bem como das despesas sucumbenciais na proporção das
parcelas vencedoras e vencidas, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. A
propósito, nesse sentido confira o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
PACÍFICA
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
INADMISSIBLIDADE.
[...]
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, na hipótese em que a instauração do processo decorre de ato
atribuído ao próprio contribuinte ou responsável tributário, deve-se
observar o princípio da causalidade, caso a caso, para se impor a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência. Precedentes.
4. A via do recurso especial não se revela adequada à revisão de fatos e
provas, não sendo, por isso, própria para a aferição da culpa pelo
ajuizamento indevido da ação judicial para o fim de observar o princípio
da causalidade. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão julgador revela
a conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência deste Tribunal
Superior e a inadequação de sua revisão na via do especial, na medida em
que, sem reexame do acervo probatório, não há como se alterar a
conclusão do acórdão recorrido.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.547.616/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
2/10/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 07/STJ.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
III - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se
levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (1a T.
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de
REsp n. 1.757.370/SC,
24.2.2022).
IV - O tribunal de origem concluiu que a Autora, ora Agravante, deu
causa ao ajuizamento da demanda ao não apresentar a documentação
fiscal pertinente que embasasse a saída dos produtos então armazenados
quando da fiscalização pela Administração.
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

V - In casu, rever o entendimento da Corte a qua, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal acerca de quem deu causa ao ajuizamento da
demanda, a fim de se definir a condenação em honorários advocatícios,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.987.590/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
19/10/2022.
Assim, a despeito dos argumentos empreendido pelo agravante,
mantem-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:51
Código de Controle do Documento: 74d1c6c3-08b7-4155-a78b-7cb001a0167b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.671 / MT
Número Registro: 2025/0176620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00196666620098110041 196666620098110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGRO VERDE PECUARIA E AGRICOLA LTDA
OUTRO NOME : ARAÚJO E ALBERT ARAÚJO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO VETTORATO - MT011001
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - MT007140B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - APREENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGRO VERDE PECUARIA E AGRICOLA LTDA
AGRAVANTE
: ARAÚJO E ALBERT ARAÚJO LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO VETTORATO - MT011001
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - MT007140B
Documento eletrônico VDA54008626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 3d227675-b957-4b5c-b51f-edef48017a6a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 3d227675-b957-4b5c-b51f-edef48017a6a